Tribunal: TJES
Processo: 5005066-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: LUDMILA MARTINS PORCARO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas judiciais (InfoJud, RenaJud e SisbaJud) para localizar o endereço da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da pesquisa de endereço da parte ré por meio dos sistemas judiciais condiciona-se ao prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de endereços não se condiciona ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais por parte do credor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A finalidade dos sistemas conveniados é conferir maior efetividade e celeridade ao processo, permitindo que o Poder Judiciário auxilie na obtenção de informações necessárias para a continuidade da demanda, em alinhamento aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 319, § 1º, autoriza que a parte autora, ao não dispor de informações suficientes sobre a ré, requeira ao juiz as diligências necessárias para obtê-las.

A negativa de utilização dos sistemas informatizados representa um obstáculo injustificado ao direito da parte de obter a prestação jurisdicional efetiva e contraria os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de LUDIMILA MARTINS PORCARO, indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas judiciais destinadas à localização do endereço da agravada.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) o bem objeto da garantia fiduciária não foi localizado para apreensão e a agravada encontra-se em local incerto e não sabido, inviabilizando a citação e o regular prosseguimento do feito; (ii) já foram empreendidas diligências extrajudiciais para localização da agravada, inclusive na internet, todas sem sucesso, o que demonstra a tentativa de exaurimento dos meios ordinários disponíveis; (iii) os sistemas judiciais requeridos foram criados para conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, razão pela qual não se justifica a negativa do juízo de origem, especialmente diante dos princípios da cooperação, efetividade e economia processual.

Após examinar com acuidade a irresignação recursal, entendo que a decisão guerreada
merece reforma
.

A questão controvertida no presente recurso consiste em determinar se é cabível o deferimento do pedido de realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e SisbaJud, em favor da instituição financeira agravante, diante da alegada dificuldade na localização da agravada e do bem objeto da ação de busca e apreensão, especialmente considerando as tentativas extrajudiciais infrutíferas e a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de endereços não está condicionada ao esgotamento de todas as diligências extrajudiciais por parte do credor. A finalidade desses sistemas é justamente conferir maior efetividade e celeridade ao processo, permitindo que o Poder Judiciário auxilie na obtenção de informações necessárias para a continuidade da demanda.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - PRECEDENTES DO STJ-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISAS DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Possibilidade de requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte ré nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos passou a ser prevista expressamente no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Estado, através do Judiciário, em tais circunstâncias, valendo-se da eficácia de seus instrumentos e visando dar efetividade à prestação jurisdicional, realizar as diligências ao seu alcance, inclusive oficiando organismos públicos ou instrumentos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, como exemplos, Bacenjud, Infojud, Renajud e SisBaJur. 3. Auxiliar o jurisdicionado, na obtenção de endereço do réu para citação, não é privatizar o serviço público, mas sim satisfazer de forma eficaz o acesso à justiça, pautando-se nos princípios da economia, celeridade e primazia da resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5007436-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 21/06/2023)

Com efeito, o c. STJ já firmou o entendimento de que a requisição de informações sobre endereços por meio de sistemas como InfoJud, RenaJud e SisbaJud pode ser feita
independentemente da comprovação do esgotamento de outras diligências
, sendo um instrumento essencial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, o que se alinha aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, que visam otimizar a utilização dos recursos disponíveis para garantir a rápida e justa solução dos litígios.

Além disso, o artigo 319, § 1°, do CPC, autoriza expressamente que o autor, quando não dispor de informações suficientes sobre o réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias para obtê-las, o que corrobora a juridicidade do pleito da agravante.

Diante disso, negar a utilização desses sistemas informatizados representaria um obstáculo injustificado ao direito da agravante de obter a prestação jurisdicional efetiva, além de contrariar os princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para determinar a busca do endereço atualizado da agravada junto aos sistemas conveniados (Infojud, Renajud e Sisbajud).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)